Tribunal: TJSP
Processo: 0001291-46.2018.8.26.0635
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Furto
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Furto. Embargos Infringentes – Pleito defensivo para ser afastada a qualificadora reconhecida – Impossibilidade – Crime que foi praticado em concurso de agentes – Ré que admitiu a comparsaria extrajudicialmente. Pedido para o reconhecimento da tentativa – Impossibilidade – Houve a inversão da posse dos bens subtraídos, ainda que por pouco tempo – Entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Ementa:
Furto. Embargos Infringentes – Pleito defensivo para ser afastada a qualificadora reconhecida – Impossibilidade – Crime que foi praticado em concurso de agentes – Ré que admitiu a comparsaria extrajudicialmente. Pedido para o reconhecimento da tentativa – Impossibilidade – Houve a inversão da posse dos bens subtraídos, ainda que por pouco tempo – Entendimento do Supremo Tribunal Federal. Pedido para a aplicação da modalidade privilegiada do crime – Impossibilidade – "Res furtiva" que não foi avaliada em pequeno valor, bem como ré que ostenta passagens pela Justiça Criminal. Mantido o v. acórdão. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de
Nulidade no 0001291-46.2018.8.26.0635/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JESSICA SILVA DE OLIVEIRA, é embargado COLENDA 7a CÂMARA
DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos CONHECERAM os embargos interpostos e os REJEITARAM, para que
seja mantido o V. Acórdão pelos seus próprios e bem lançados fundamentos,
vencido o E. Des. Eduardo Abdalla. ., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), EDUARDO ABDALLA, OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0001291-46.2018.8.26.0635/50000 -Voto no
2
EMBARGOS INFRINGENTES:
0001291-46.2018.8.26.0635/50000
Comarca:
SÃO PAULO
Embargante:
JÉSSICA SILVA DE OLIVEIRA
Embargada:
E. 7a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Voto:
26288
Furto. Embargos Infringentes – Pleito defensivo para ser
afastada a qualificadora reconhecida Impossibilidade Crime
que foi praticado em concurso de agentes Ré que admitiu a
comparsaria extrajudicialmente. Pedido para o reconhecimento
da tentativa Impossibilidade Houve a inversão da posse dos
bens subtraídos, ainda que por pouco tempo Entendimento do
Supremo Tribunal Federal. Pedido para a aplicação da
modalidade privilegiada do crime Impossibilidade “Res
furtiva” que não foi avaliada em pequeno valor, bem como ré
que ostenta passagens pela Justiça Criminal. Mantido o v.
acórdão. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de Embargos Infringentes
opostos por JÉSSICA SILVA DE OLIVEIRA, visando a reforma do v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0001291-46.2018.8.26.0635/50000 -Voto no
3
acórdão que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso defensivo e
deu parcial provimento ao recurso ministerial (fls. 226/242).
Com a oposição dos presentes
embargos infringentes, busca a embargante a prevalência do voto vencido
do eminente Desembargador Eduardo Abdalla (fls. 01/05).
A douta Procuradoria Geral de
Justiça, em seu parecer de fls. 17/20, opinou pelo desprovimento dos
embargos, mantendo-se a r. decisão.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
A oposição dos embargos se baseia
nos fundamentos constantes do r. voto vencido, prolatado pelo eminente
Desembargador Eduardo Abdalla, no sentido de manter o crime na forma
simples, bem como reconhecer a tentativa e o privilégio previsto no §2° do
artigo 155, do CP (fls. 243/246).
Com a devida vênia, entendo que os
embargos infringentes não merecem acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0001291-46.2018.8.26.0635/50000 -Voto no
4
Primeiramente nota-se que o âmbito
de apreciação concedido pelos Embargos Infringentes se restringe aos
pontos controversos, não cabendo a este relator reapreciar todas as provas.
Eis que, a divergência se instala no
que diz respeito ao reconhecimento da qualificadora pelo concurso de
agentes e da tentativa, bem como na concessão do furto privilegiado. Não
restando qualquer dúvida acerca da comprovação de materialidade e autoria
do delito.
Ocorre
que
não
assiste
razão,
realmente, o voto vencido.
Isto
porque,
a
ré,
de
forma
minuciosa, narrou os fatos na Delegacia, onde assumiu que praticou o
crime com terceira pessoa, em concurso de agentes, inclusive informou
que preferia não indicar o nome de sua “amiga” (fls. 07). De fato, a
interroganda alterou sua versão em sede judicial, porém fez isto com clara
intenção de isentar de culpa sua comparsa.
Ademais, dando suporte a este relato
da acusada, está o depoimento do representante da empresa-vítima Ramon
Rodrigues Santo Lima, às fls. 06, o qual confirmou que observou duas
mulheres praticando a subtração, mas estas se evadiram separadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0001291-46.2018.8.26.0635/50000 -Voto no
5
após. Ainda que esta testemunha não tenha se recordado, em juízo, sobre a
segunda agente, seu relato extrajudicial não foi infirmado em momento
algum.
Sendo assim, deve ser mantida a
qualificadora.
Passo outro, é certo que o delito
restou consumado.
Isto porque, houve a inversão da
posse do bem, mesmo que por curto período de tempo. Desse modo, a
recorrente percorreu a totalidade do iter criminis do tipo insculpido no
artigo 155, do Código Penal, sendo plena a execução, pois, subtraiu o bem
da empresa-vítima sendo abordada já fora do estabelecimento.
A jurisprudência já decidiu neste
sentido:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL
PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. PERSEGUIÇÃO POLICIAL.
PRISÃO EM FLAGRANTE. HABEAS CORPUS. (...) 3. A norma contida no inciso II,
do art. 14, do Código Penal, ao tratar da modalidade tentada, contempla um tipo de
extensão, fazendo com que se amplie a figura típica de determinados comportamentos
reputados criminosos para abranger situações fáticas não previstas expressamente no
tipo penal. 4. A polêmica diz respeito à consumação (ou não) do furto, porquanto
questiona-se se houve a efetiva subtração. A conduta da subtração de coisa alheia se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0001291-46.2018.8.26.0635/50000 -Voto no
6
aperfeiçoa no momento em que o sujeito ativo passa a ter a posse da res fora da esfera
da vigilância da vítima. 5. A circunstância de ter havido perseguição policial após a
subtração, com subseqüente prisão do agente do crime, não permite a configuração de
eventual tentativa do crime contra o patrimônio, cuidando-se de crime consumado. 6.
Ordem denegada (STF, HC 89389, rel. ELLEN GRACIE, j. 27.05.2008 grifo do
relator).
Enfim,
é
impossível
o
reconhecimento do crime privilegiado.
Para
o
reconhecimento
da
modalidade privilegiada seria necessário que o valor da res fosse pequeno,
o que não foi verificado no caso em tela. Inclusive, é possível notar que a
quantia era significativa na medida em que o ataque patrimonial (R$
715,23) corresponde quase a um salário mínimo vigente à época.
Além
disso,
como
bem
fundamentado no v. acórdão, embora tecnicamente primária, Jéssica possui
passagens pela Justiça Criminal (fls. 151/153) relacionadas à prática de
crimes contra o patrimônio, o que não pode ser desprezado na valoração
feita para a concessão ou não de tal benefício.
Ante o exposto, pelo meu voto
CONHEÇO os embargos interpostos e os REJEITO, para que seja
mantido o V. Acórdão pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0001291-46.2018.8.26.0635/50000 -Voto no
7
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR